Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733420-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LUIZ MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL na condição de Curadora Especial de Leonardo Luiz Martins contra a decisão proferida em execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido da agravante para expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para informar a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. Em suas razões recursais, a agravante argui error in procedendo ao indeferir a produção de prova documental a lhe garantir o contraditório. Aduz que a citação editalícia impede a agravante de ter dados necessários a viabilizar a defesa do assistido em Curadoria Especial. Defende que a Curadoria tem o status de legitimada extraordinária e, portanto, hábil a promover a ampla defesa do assistido. Destaca que a legitimação para a apresentação de embargos à execução é ampla e irrestrita. Destaca os artigos 10 da Lei n. 6.830/80 e 833, IV e X, do CPC. Afirma que os dados buscados são sigilosos e que o acesso a eles carece de decisão judicial. Requer, em efeito ativo, a vedação do levantamento da penhora eletrônica (R$ 131,04) e, no mérito, o deferimento de ofício para o banco C6 S.A. Isenta de preparo (CPC, 72, II e 1.007, § 1o). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. Primeiro, porque o sigilo bancário é prerrogativa do assistido que não pode ser afastada para viabilizar a sua defesa sem a sua autorização expressa, direito que não se estende à Curadoria Especial. Lado outro, o banco fornece ao correntista todos os dados do processo em que foram os valores bloqueados e o silêncio do assistido e correntista desvela não ser provável que os valores em discussão lhe comprometeriam a subsistência. Há de se destacar, ainda, que nenhum imóvel anunciado à SQS 210, quadra do imóvel do assistido do qual são cobrados IPTU/TLP encontra-se abaixo de um milhão de reais ("SQS 210" 10 Apartamentos à venda em Brasília, DF - DFimoveis.com), imóveis que, certamente, contam com tarifas de água e energia e taxa condominial superiores ao módico valor penhorado (R$ 131,04). Carece alertar à agravante a desproporcional sobrecarga da máquina judicial para ver discutido valor irrisório em favor de executado que sequer compareceu aos autos. Urge lembrar, ainda, o cabimento excepcional da constrição salarial ou mesmo de conta poupança, caso utilizada como conta corrente. Demais disso, a literalidade da regra do artigo 833 do CPC foi mitigada pelo Superior Tribunal der Justiça, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Por fim, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outro, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Refrisa-se, a penhora eletrônica de R$ 131,04 em conta de executado proprietário de imóvel de mais de um milhão de reais não conta com a possibilidade minimamente razoável de ter sido afetada sua subsistência, em especial, pelo eloquente silêncio do devedor nos autos. Portanto, sem a mínima possibilidade do direito vindicado, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator